Tribunal: TJBA
Processo: 8127948-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127948-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA

OBSCURIDADE
.
INOCORRÊNCIA.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA QUE NÃO REMUNERA DIGNAMENTE O TRABALHO DO CAUSÍDICO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. ORDEM DE VOCAÇÃO. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. QUANTIA QUE NÃO É ÍNFIMA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º

8127948-33.2021.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e Embargad
a
VANESSA BERGAMASQUE DE LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator